Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-55.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600235-55.2020.6.16.0003
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/06/2021
Processo referência: 0600235-55.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600235-
55.2020.6.16.0003 que, considerando a presença de falha que compromete a transparência das
contas, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar as contas de
Paula Regina Barbosa, candidata ao cargo de Vereador, em Curitiba, pelo PODE, nas eleições
municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Paula Regina Barbosa, que
concorreu ao cargo de vereador, em Curitiba/PR, pelo partido Podemos - PODE, nas Eleições
Municipais de 2020, desaprovadas tendo em vista a omissão do pagamento dos honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e contábeis, realizadas com recursos próprios,
incorrendo na irregularidade ao omitir gasto eleitoral na prestação de contas e utilizar recurso sem
prévio trâmite pela conta de campanha, nos termos do que dispõe o art. 14, § 2º da Resolução TSE
nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULA REGINA BARBOSA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULA REGINA BARBOSA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
552
21/10/2021 14:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.830

RECURSO ELEITORAL 0600235-55.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULA REGINA BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRENTE: PAULA REGINA BARBOSA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. DESPESAS COM SERVIÇOS
A D V O C A T Í C I O S E C O N T Á B E I S . S I N G E L A
AFIRMAÇÃO, POR PETIÇÃO NOS AUTOS, DE QUE
FORAM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, SEM
QUALQUER ESPECIFICAÇÃO DE VALOR E
D E S A C O M P A N H A D A
D E
D O C U M E N T O
COMPROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO
DE OMISSÃO DE DESPESAS. COMPROMETIMENTO
DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Conquanto a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários
advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, nessa condição, permanece a obrigação de
adequado esclarecimento de seu valor e de sua fonte de
custeio, exceto quando o pagamento é feito por terceiros.
2. Ausência de comprovação nos presentes autos do
pagamento das despesas com serviços contábeis e
advocatícios, não servindo para tal desiderato lacônica
Num. 42734552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001104300000041710628
Número do documento: 21102114001104300000041710628

informação prestada por petição nos autos, de que foram
arcadas com recursos próprios, já que sequer
especificados os valores e porque desacompanhada de
documentos comprobatórios.
3. Todo recurso próprio utilizado em prol da campanha
para custear gastos eleitorais tem que tramitar
previamente em conta destinada a esse propósito e ser
devidamente contabilizado e se sujeitar aos limites de sua
utilização – 10% do limite de gastos (art. 8º, art. 15, I, art.
14, § 2º e art. 27, § 1º c/c art. 35, § 3º, todos da Res. TSE
nº 23.607/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2021
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por PAULA REGINA BARBOSA, candidata ao cargo de vereador no município
de Curitiba, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID
36878166), pela qual, com fundamento no disposto no art. 74, III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução
23.607/2019-TSE, suas contas foram desaprovadas em razão da omissão de despesas relativas
a serviços advocatícios e contábeis.
Em suas razões recursais (ID 36878416), sustenta a recorrente que: a) não houve
nenhuma irregularidade em suas contas, pois, ao contrário do que afirma o juiz eleitoral, há
expressa permissão legal para a utilização de recursos próprios do candidato para o pagamento
das despesas com advogado e contador, bem como não há obrigatoriedade de trânsito de tais
valores pela conta de campanha eleitoral; b) o § 4º do art. 35 da Resolução 23.607/2019
preceitua que, para fins de pagamento das despesas com serviços advocatícios e de
contabilidade, poderão ser utilizados recursos de campanha, do candidato, do Fundo Partidário
ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º); c) em razão das alterações ocorridas na Lei
9.504/97, promovidas pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem contratar diretamente
e efetuar o pagamento de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade em favor de
candidatos, o que não constituirá doação estimável em dinheiro para a campanha do candidato
beneficiário; d) no caso específico, as despesas com honorários advocatícios e serviços
contábeis foram contratadas e pagas pela pessoa física do candidato (RECURSOS DO
PRÓPRIO CANDIDATO), o que faculta a legislação; e) atendeu as diligências solicitada pelo
Num. 42734552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001104300000041710628
Número do documento: 21102114001104300000041710628

juízo no que tange a prestação das informações sobre os pagamentos a advogado e contador,
conforme consta na petição de ID 87437692.
Ao final, pede o provimento do recurso, para que suas contas sejam aprovadas.
Na instância de origem, em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo
desprovimento do Recurso (ID 36878666).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo
desprovimento do recurso (ID 38167216).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULA REGINA BARBOSA,
candidata a vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão da omissão de gastos com serviços
advocatícios e contábeis e porque foram utilizados para seu pagamento recursos sem prévio
trâmite na conta de campanha.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que “no que se refere à dispensa do registro de
gastos dessa natureza, a legislação eleitoral somente excetuou as despesas arcadas por
terceiros doadores, ou seja, partidos, outros candidatos e pessoa física, o que não inclui a própria
candidata, apesar de ser pessoa física (art. 25, § 1º e art. 35, § 9º, todos da Res. TSE nº
23.607/2019)”.
A recorrente reafirma ter pago tais despesas com recursos próprios e sustenta a
ausência de obrigatoriedade de trânsito de tais recursos pela conta de campanha eleitoral.
Nota-se que, em relação a este tópico, o primeiro parecer foi no seguinte sentido:
(...)
5. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 57 DA RES. TSE)
A prestação de contas não registrou movimentação.
Quanto à informação acerca do responsável pelo pagamento dos serviços
advocatícios e contábeis, não há qualquer registro na presente prestação de
contas. Vale ressaltar que, apesar de o gasto com serviços advocatícios e
contábeis, caso não arcados diretamente pelo candidato, dispensa o seu registro
na prestação de contas (art. 25, § 1º, art. 35, § 9º, todos da Res. TSE nº
23.607/2019), por se tratar de gastos eleitorais, conforme dispõe o art. 35, § 3º,
da Res. TSE nº 23.607/2019, estão sujeitos ao controle da Justiça Eleitoral, de
modo a garantir a transparência e, por conseguinte, a viabilidade de verificação
da licitude da fonte (se não se trata de fonte vedada).
Assim, entende-se esta Unidade Técnica, quanto a esse quesito, a abertura de
prazo de 3 (três) dias para manifestação da candidata – art. 64, § 3º, da Res. TSE
Num. 42734552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001104300000041710628
Número do documento: 21102114001104300000041710628

nº 23.607/2019 –, para que providencie a retificação da prestação de contas,
caso tenha arcado com os referidos custos, ou informe, por meio de notas
explicativas ou manifestação nos autos, os dados referentes ao valor e
responsável pelo pagamento dos despesas efetuadas com advogado e
contabilista.
(...)
Decorrido o prazo previsto no item 5, caso a candidata não tenha arcado com os
gastos atinentes aos serviços advocatícios e contábeis, segue-se a seguinte
manifestação:
Realizados os procedimentos gerais de análise, quais sejam, o exame do
Relatório de Procedimentos Técnicos de Exame (PTE) expedido pelo Sistema de
Análise de Contas (SPCEWEB), a prestação de contas entregue, o controle
informatizado de lançamentos e omissões fiscais e examinadas todas as
informações constantes dos autos, não foram encontradas falhas que
comprometam a regularidade das contas, sendo, portanto, aplicável a hipótese do
art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, razão pela qual opina-se esta Unidade Técnica pela APROVAÇÃO
DAS CONTAS de PAULA REGINA BARBOSA, candidata ao cargo de
VEREADOR em Curitiba, pelo PSL, nas eleições municipais de 2020.

Intimada, a candidata não prestou contas retificadoras, limitando-se a alegar
simplesmente que “no caso específico das despesas de Honorários Advocatícios e de Serviços
Contábeis a que se refere a presente prestação de contas, as mesmas foram contratados e
pagas pela pessoa física da candidata (RECURSOS DA PRÓPRIA CANDIDATA)” (ID 36877816),
sem sequer detalhar os valores pagos.
Pois bem, relativamente aos gastos com honorários advocatícios e de contador, o
art. 26 da Lei 9.504/97 dispõe:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
[...]

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato,
do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados
para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados
em anexo à prestação de contas dos candidatos
Num. 42734552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001104300000041710628
Número do documento: 21102114001104300000041710628

A seu tempo, a Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º).

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que, tratando-se de gastos eleitorais, a
norma não afasta a obrigação de esclarecer quem suportou tais despesas; ao revés,
expressamente destaca que estão sujeitos a registro, haja vista a necessidade de aferir se não
tem origem em fontes vedadas.
Atente-se que o § 3º do art. 26 da Lei 9.504/97 enumera expressamente as
despesas que não são consideradas gastos eleitorais e que, consequentemente, não se sujeitam
a registro na prestação de contas. E, dentre elas, não estão as despesas com honorários
advocatícios e de contador; ao contrário, estas despesas foram tratadas em dispositivo específico
(§ 4º), às quais expressamente atribuiu a natureza de gasto eleitoral, excluindo-a, contudo, do
limite de gastos de campanha.
Assim, não há norma que dispense o candidato de esclarecer a origem dos recursos
utilizados para pagamento de honorários de advogado e de contador, de sorte que omitir essa
informação importaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de
prestação de contas, que, no dizer de ZILIO, tem por objetivo “propiciar o amplo conhecimento da
origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados” (ZILIO, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
Já no que tange à dispensa de contabilização de gastos dessa natureza, a
legislação eleitoral somente excetuou as despesas arcadas por terceiros doadores, isto é,
partidos, outros candidatos e pessoas físicas, sendo que nesta última categoria não se inclui a
própria candidata (art. 25, § 1º e art. 35, § 9º da Res. TSE nº 23.607/2019). E mesmo em tais
hipóteses, a dispensa de contabilização não desobriga a realização de algum registro de
esclarecimento, tal qual foi sugerido no primeiro parecer da presente prestação de contas, “por
meio de notas explicativas ou manifestação nos autos”, dos dados referentes ao valor e
responsável pelo pagamento de tais despesas, caso fosse a hipótese.
Ademais, como bem observado na sentença, “todo recurso próprio utilizado em prol
da campanha para custear gastos eleitorais tem de tramitar previamente em conta destinada a
esse propósito, além de ser devidamente contabilizado e se sujeitar aos limites de sua utilização
– 10% do limite de gastos (art. 8º, art. 15, I, art. 14, § 2º e art. 27, § 1º c/c art. 35, § 3º, todos da
Res. TSE nº 23.607/2019)”.
Num. 42734552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001104300000041710628
Número do documento: 21102114001104300000041710628

É pacífico o entendimento no sentido de que “A omissão de despesas relativas à
assistência jurídica e contábil, mesmo quando estimável, macula a transparência e viola a
fidedignidade das contas, comprometendo a confiabilidade das informações prestadas e
obstaculizando o efetivo controle da Justiça Eleitoral” (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS
n 17582, ACÓRDÃO n 53089 de 29/05/2017, Relator LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 02/06/2017)
A gravidade da irregularidade decorre da conclusão de que a omissão de despesa
com serviços advocatícios e contábeis implica também na omissão de recursos arrecadados para
pagamento de tais gastos, comprometendo a confiabilidade das contas no que tange as fontes de
financiamento de campanha, sendo insuficiente para tal desiderato lacônica informação de que
foram custeados com recursos próprios, inclusive porque desacompanhada de documentos
comprobatórios e sem qualquer referência aos valores, circunstâncias que comprometem a
confiabilidade das contas.
Logo, é de se manter o julgamento de desaprovação das contas da recorrente.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas prestadas por PAULA
REGINA BARBOSA, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600235-55.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULA REGINA
BARBOSA VEREADOR, PAULA REGINA BARBOSA - Advogados do(a) RECORRENTE:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Num. 42734552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001104300000041710628
Número do documento: 21102114001104300000041710628

Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734552 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001104300000041710628
Número do documento: 21102114001104300000041710628